Tribunal: TJSP
Processo: 2080590-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE – Insurgência contra decisão que determina a suspensão do processo em razão da existência de ação anulatória ajuizada pelo réu na Justiça Federal – Afastamento – Admissibilidade – Inadimplência de ex-proprietário – Anterior deferimento de liminar ao adquirente do imóvel em leilão extrajudicial, o que não foi objeto de interposição de recurso e foi seguido de certidão de

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE – Insurgência contra decisão que determina a suspensão do processo em razão da existência de ação anulatória ajuizada pelo réu na Justiça Federal – Afastamento – Admissibilidade – Inadimplência de ex-proprietário – Anterior deferimento de liminar ao adquirente do imóvel em leilão extrajudicial, o que não foi objeto de interposição de recurso e foi seguido de certidão de decurso de prazo para apresentação de contestação – Aspectos da regularidade do leilão ou do contrato firmado pelo agravado com a instituição financeira que fogem ao objeto do pleito que discute posse – Inexistência de notícia de qualquer decisão liminar ou final no processo que tramita na Justiça Federal, cuja pretensão é anular atos extrajudiciais que culminaram na consolidação da propriedade à instituição financeira, que impeça a ordem de imissão na posse – Recurso provido.